Tribunal: TJMT
Processo: 1013894-72.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013894-72.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (EMBARGANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO POR INVALIDEZ. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a Apelação Cível interposta por segurado, sob o fundamento de prescrição da pretensão indenizatória securitária. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegada ausência de ciência inequívoca da sua incapacidade laboral e à suposta ineficácia do tratamento médico realizado. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração com eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina, de forma expressa e fundamentada, todas as alegações do Apelante, incluindo o termo inicial da prescrição e a ciência inequívoca da incapacidade laboral, não se verificando qualquer omissão ou outro vício formal.

O voto condutor reconhece que o segurado permaneceu inerte por mais de 15 anos, mesmo após sucessivos exames demonstrarem a permanência das lesões desde 2008, concluindo pela incidência da prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

O recurso é utilizado com nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos só são admissíveis na presença de omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que a omissão, contradição ou erro material sejam evidentes e sua correção implique alteração lógica do resultado.

A inexistência de vícios formais no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

A pretensão indenizatória decorrente de contrato de seguro por invalidez prescreve no prazo de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 1o, II, “b”.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
José Martins Cardozo,

contra
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
negou
provimento
ao
Recurso de A
pelação Cível i
nterposto
por
ele
.

O Embargante
alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a
comprovação do tratamento médico
e sua ineficácia.

Aduz que não teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral até a presente data.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
280352867
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por José Martins Cardozo, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta
que o acórdão é omisso,
haja vista que não observou a
inexistência da incapacidade laboral até a presente data.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o

A
pelo

interposto
pel
o Embargante.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
a existência de
lesões pelo período mínimo de 15 (quinze) anos, sem que o Embargante tenha apresentado pedido de cobrança de seguro
, veja-se
:

“
A questão central consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional, sendo essencial esclarecer a distinção entre a prescrição aplicável à cobrança administrativa do seguro e à propositura da ação judicial.

Nos termos do artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para o segurado exigir do segurador qualquer obrigação decorrente do contrato de seguro é de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso específico de seguro por invalidez, consolidou-se o entendimento, por meio da Súmula 278 do STJ, de que esse prazo se inicia na data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral.

Contudo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluíram para diferenciar as situações em que o segurado apresenta o pedido administrativo dentro do prazo ânuo daquelas em que se mantém inerte até o decurso integral desse prazo.

Nos casos em que o segurado formula o pedido administrativo dentro do prazo de um ano contado da ciência da incapacidade, aplica-se a orientação firmada no REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022 (Informativo 729 do STJ).

Nesse precedente, a Terceira Turma fixou o entendimento de que, se o pedido administrativo for apresentado dentro do prazo prescricional de um ano, e a seguradora negar o pagamento, a contagem da prescrição para o ajuizamento da ação judicial passa a se dar a partir da data da negativa expressa.

Todavia, a situação dos autos não se amolda ao precedente citado pelo apelante. Isso porque o autor permaneceu inerte por mais de 15 anos, sem requerer administrativamente a cobertura securitária dentro do prazo ânuo.

Diferentemente do caso julgado no REsp 1.970.111/MG, em que o pedido administrativo foi formulado dentro do prazo prescricional e a recusa da seguradora reabriu a contagem do prazo para o ajuizamento da ação, no presente caso a inércia do autor fez com que a prescrição se consumasse ainda em 2009.

O próprio STJ, ao julgar o IAC no 2, consolidou entendimento no sentido de que a prescrição ânua se aplica a qualquer pretensão do segurado contra o segurador baseada no suposto descumprimento de deveres contratuais, sejam eles principais, secundários ou anexos. Naquela oportunidade, a Segunda Seção fixou a seguinte tese:

‘É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex
vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916).’

Portanto, mesmo que se admita a contagem do prazo a partir da negativa administrativa nos casos em que o segurado requer a cobertura dentro do prazo de um ano da ciência da incapacidade, tal interpretação não pode ser utilizada para postergar indefinidamente a prescrição quando o próprio segurado deixa de agir dentro do prazo legal.

O que se tem dos autos é que, pelo menos desde 2008 o Apelante já sofria com as lesões, inclusive já tinha conhecimento de lesões permanentes, conforme se verifica do laudo médico constante no id. 268422283.

Há nos autos ainda exames realizados em 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 que demonstram a persistência das lesões há pelo menos 15 (quinze) anos.

Desse modo, a ação ajuizada somente em 2023 demonstra que foi alcançada pela prescrição, logo, não há que se falar em anulação da sentença.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Sodalício, inclusive, já julgado por esta Câmara de Direito Privado:

(...)

Desta feita, a sentença recorrida foi minuciosa ao fundamentar a extinção da pretensão pela prescrição. Além disso, a ausência de comprovação de comunicação tempestiva do sinistro impossibilita qualquer acolhimento do pleito indenizatório.
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S
e
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
José Martins Cardozo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025